Tribunal: TJDFT
Processo: 0733907-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI 12.965/2014. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS DE TERCEIROS. CRIAÇÃO DE PÁGINA COM FALSA INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RITO ESPECIAL EQUIVALENTE AO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INCABÍVEIS. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
2. Admite-se, no entanto, o afastamento desses princípios, nas ações em que somente por ordem judicial poderia o autor obter o provimento judicial almejado, e a parte ré, sem qualquer resistência, atende ao comando judicial.
3. Considerando que o processo era indispensável, pois era o único meio de que o autor dispunha para ter acesso aos dados cadastrais sigilosos, conforme preconiza a Lei no. 19.965/2014; e o fato de a ré sequer opor resistência ao pedido, incabível o arbitramento de honorários advocatícios. Na espécie, o rito especial equivale ao de jurisdição voluntária, sendo cabível a condenação nos consectários de sucumbência apenas se houver resistência ao pedido pela parte demandada ou nascer litígio sobre algumas das questões postas.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.